Tribunal: TJSP
Processo: 2397556-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida concessão de liberdade provisória sem imposição de fiança ou a substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas. Paciente que teve alvará de soltura expedido e cumprido a esta altura. Perda do objeto. Ordem prejudicada.